Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-76.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005282-76.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALVES MENDONCA - CPF: 802.588.834-72 (RECORRENTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.359.807/0001-64 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.359.807/0001-64 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA ALVES MENDONCA - CPF: 802.588.834-72 (RECORRIDO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005282-76.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ANA CRISTINA ALVES MENDONCA

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

Juiz Relator:

ANA CRISTINA ALVES MENDONCA

MUNICIPIO DE SINOP

TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRA PÚBLICA – DEPÓSITO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO EM IMÓVEL PARTICULAR – PERMANÊNCIA DO MATERIAL POR 04 ANOS – FRUSTRAÇÃO DA PROPRIETÁRIA NAS RECLAMAÇÕES PARA RETIRADA –
ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou por demonstrado nos autos que, em função de obra pública, o imóvel da parte autora foi utilizado como depósito de tubulações de concreto, os quais lá permaneceram por 04 (quatro) anos, sendo que restou por frustrada as reclamações da proprietária a fim de que as demandadas procedessem com a retirada do material.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou as provas e concluiu pela responsabilidade das demandadas.

No entanto, o quantum fixado a titulo de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra irrisório ao caso em questão.

Majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso da parte autora conhecido e provido.

Recurso da Municipalidade conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE, o pedido formulado na petição inicial, condenando a reclamada a proceder o pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação, mais juros de 1% (um por cento) ao mês desde a sentença, mantem-se a liminar deferida se houver. Declara-se EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

A parte autora, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

O Município de Sinop, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela municipalidade, refutando os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou por demonstrado nos autos que, em função de obra pública, o imóvel da parte autora foi utilizado como depósito de tubulações de concreto, os quais lá permaneceram por 04 (quatro) anos, sendo que a autora viu por frustrada suas reclamações a fim de que as demandadas procedessem com a retirada do material.

Saliento, na exordial, a parte autora acosta fotos dos materiais então deixados em sua propriedade, os quais afetam a normal utilização de seu bem. Senão vejamos:

Ora, dada a inércia dos envolvidos em retirar o material, o qual lá ficou na propriedade da autora por vários anos, tem-se por tipificado o ato ilícito, cujo qual as demandadas têm o dever de repará-lo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do ato ilícito.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados.

Saliento que o material foi colocado na propriedade da autora em 2016, sendo a demanda proposta em 2020, onde ainda noticia a sua permanência. A autora ainda comprovou ter buscado a solução do problema na esfera administrativa, sem lograr êxito, além de também ser considerado o seu volume que ocupa considerável área de seu imóvel.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora
para majorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022